Tribunal: TCU
Processo: 020.062/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8437/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.062/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gilvanete Dantas Araujo (XXX.642.234-XX); Gilvanete Dantas Araujo (XXX.642.234-XX); Gleidemar Barbosa de Melo (XXX.646.495-XX); Idalia Barbosa de Melo (XXX.133.897-XX); Irani da Gloria Nascimento (XXX.873.797-XX); Iris Cristina Correa do Nascimento (XXX.351.517-XX); Isabele Cristina Correa do Nascimento (XXX.305.927-XX); Isis Cristina Correa do Nascimento (XXX.351.477-XX); Luci Rosendo Silva (XXX.422.517-XX); Maria Cristina de Araujo Freitas (XXX.291.427-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.118.140-XX); Vera Lucia Rodrigues da Silva (XXX.257.127-XX); Veronica Rodrigues Rojas dos Santos (XXX.063.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.